Tribunal: TJES
Processo: 5011226-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011226-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES CARDOSO COUTINHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PRAZO DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais. Em síntese, narra a parte autora que contratou com o Banco Réu um empréstimo na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC). Contudo, o contrato deve ser considerado nulo, notadamente por não informar o número de parcelas, nem a periodicidade das prestações, o que torna o encargo excessivo ao consumidor.

Em contestação (ID 15639787), a parte requerida sustentou, preliminarmente, prescrição e decadência, e, no mérito, a validade do produto, que efetivamente fora contratado pela requerente e utilizado.

Sobreveio sentença em ID 15639805 julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome da requerente junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente. Determino ao réu que
cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de cartão consignado da parte autora
, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. JULGO IMPROCEDENTE o pleito indenizatório.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 15639807), pleiteando a concessão do pedido de indenização por danos morais e requerendo o retorno ao
status quo ante
, em razão da alegada nulidade do contrato.

O Banco BMG apresentou contrarrazões em ID 15639810, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesse sentido, observo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
apreciou corretamente o mérito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência da autora, em consonância com o entendimento deste Colegiado.

In casu
, nota-se que, em que pese a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela consumidora (ID 15639788), o banco recorrido não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à consumidora, que, ao que tudo indica, apesar de ter conhecimento sobre a natureza do contrato, não possuía exata noção acerca do prazo em que os valores creditados em seu favor iriam ser descontados de seu benefício previdenciário.

Por outro lado, verifico que a consumidora efetivamente utilizou do serviço ofertado pelo banco, de modo que, para além dos saques, efetuou compras no cartão de crédito no comércio local, além de ter conhecimento de que os descontos eram realizados em sua margem consignável.

Dessa forma, o pleito de nulidade, que ensejaria o retorno ao
status quo ante
, com a devolução do indébito pelo banco e dos valores depositados pela consumidora, não se faz possível, já que o contrato é existente, encontrando-se presentes apenas a controversa acerca da forma de pagamento do crédito contratado, mais especificamente o prazo.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que a melhor resolução da demanda é o cancelamento do contrato, considerando que a consumidora já pagou o suficiente para quitar a quantia contratada, cessando, dessa forma, a controvérsia.

Com efeito, ante a existência do contrato, que fora cancelado tão somente em razão de não ter sido informado corretamente à consumidora a forma em que o valor seria quitado ao longo dos anos, não merece prosperar o pleito de dano moral.

Isso porque, sendo os empréstimos em cartão de crédito com reserva consignável possíveis e legais, a perpetuação dos empréstimos, por si só, não é fato capaz de gerar danos morais, ainda mais quando há o uso do serviço pelo consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)